Tribunal: STM
Processo: 7000438-79.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000438-79.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTES: MARCOS DA SILVA E SOUZA, HUDSON ALBERTO BODE E BRUNO PERUCHI
TREVISAN
ADVOGADOS: MAURO FRANCISCO DE CASTRO (OAB: SP132418) E FELIPE AUGUSTO
GALVÃO AMBRÓSIO ESPÍNDOLA (OAB: SP357994)
IMPETRADO: COMANDANTE DA GUARNAE-SJ - FORÇA AÉREA BRASILEIRA - SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
rejeitou a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por unanimidade, conheceu do
pedido e concedeu a ordem de Habeas Corpus, para, confirmando a liminar
concedida, garantir aos Pacientes BRUNO PERUCHI TREVISAN, HUDSON ALBERTO
BODE e MARCOS DA SILVA E SOUZA o direito ao silêncio por ocasião das
inquirições que tenham como supedâneo os fatos estritamente ligados ao IPM nº
7000152-41.2021.7.02.0002, bem como o acompanhamento de defesa técnica,
nos termos do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Declarou-se suspeito o Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, com
fundamento no art. 143, parte final, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/02/2022 18:27:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219785fe2b
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

HABEAS CORPUS Nº 7000438-79.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
PACIENTES: BRUNO PERUCHI TREVISAN, HUDSON ALBERTO BODE e MARCOS DA SILVA E SOUZA
IMPETRANTES: Drs. MAURO FRANCISCO DE CASTRO e FELIPE AUGUSTO GALVÃO AMBRÓSIO ESPÍNDOLA
IMPETRADO: COMANDANTE DA GUARNAE-SJ - FORÇA AÉREA BRASILEIRA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EMENTA: HABEAS CORPUS. PGJM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO CONEXO COM PROCEDIMENTO INQUISITIVO CRIMINAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRELIMINAR REJEITADA. UNANIMIDADE.
MÉRITO. INVESTIGAÇÃO PENAL PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO NEMO TENETUR SE DETEGERE.
ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.
A noção de Estado Constitucional Democrático está indissociavelmente ligada à realização
efetiva dos direitos fundamentais, com vistas à implementação de níveis reais de liberdade
e de igualdade.

Terá cabimento o Habeas Corpus para apreciar toda e qualquer medida que possa, em
tese, acarretar constrangimento à liberdade de locomoção ou, ainda, agravar as restrições
a esse direito.

Em se tratando da liberdade de locomoção, faz-se de bom alvitre atribuir à violência ou à
coação uma interpretação abrangente, colocando-se em sua esfera de incidência qualquer
tipo de conduta positiva ou negativa que seja capaz e suficiente de acarretar
constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial.

Preliminar de não conhecimento rejeitada. Unanimidade.

O direito de não autoincriminação não se resume ao de silenciar na investigação criminal
ou no processo penal, alcançando, pois, quaisquer outras hipóteses em que o convocado
pela autoridade pública seja instado a responder perguntas cujas respostas possam lhe ser
prejudiciais.

Denotar-se-á o imbricamento dos fatos objetos da persecução penal com eventual
procedimento administrativo quando aqueles coincidirem com os que estão sendo
perscrutados no IPM, cuja autoria recair sobre os Pacientes.

Quando os Pacientes fizerem a opção de serem assistidos por advogado, deve-lhes ser
garantido o pleno exercício da ampla defesa com os seus efeitos consectários.

Habeas Corpus conhecido e concedido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do Habeas
Corpus, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por unanimidade, em conhecer do

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/02/2022 18:27:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219785fe2b
pedido e conceder a ordem de Habeas Corpus, para, confirmando a liminar concedida, garantir aos
Pacientes BRUNO PERUCHI TREVISAN, HUDSON ALBERTO BODE e MARCOS DA SILVA E SOUZA o direito ao
silêncio por ocasião das inquirições que tenham como supedâneo os fatos estritamente ligados ao IPM nº
7000152-41.2021.7.02.0002, bem como o acompanhamento de defesa técnica.

Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Mauro Francisco de
Castro e Felipe Augusto Galvão Ambrósio Espíndola em favor dos civis BRUNO PERUCHI TREVISAN, HUDSON
ALBERTO BODE e MARCOS DA SILVA E SOUZA, todos respondendo ao Inquérito Policial Militar nº 7000152-
41.2021.7.02.0002, em trâmite da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).

De início, o presente Remédio Constitucional fora impetrado em 23/6/2021, perante o Juízo da 1ª Auditoria
da 2ª CJM, que reconheceu a sua incompetência, nos termos do art. 30, inciso I-C, da Lei de Organização
Judiciária da JMU (Lei nº 8.457/92), mormente porque a apontada autoridade coatora, o Major Brigadeiro do
Ar Ricardo José Freire de Campos (Comandante da GUARNAE-SJ - Guarnição de Aeronáutica de São José dos
Campos - SP), foi o responsável pela instauração do IPM nº 7000152-41.2021.7.02.0002, através da Portaria
GUARNAE-SJ nº 7, de 22/2/2021, em trâmite na 1ª Auditoria da 2ª CJM, com o fito de apurar eventual delito
de estelionato contra a Administração Militar, em continuidade delitiva, conforme art. 251, §3º, do CPM.

Alegam os impetrantes, em síntese, que o citado IPM foi instaurado para apuração dos fatos constantes da
solução de sindicância de Portaria GUARNAE-SJ nº 30, de 16/10/2021, que indicou supostas irregularidades
na utilização do Túnel de Vento do Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), Organização Militar da
Aeronáutica, tendo como supostos envolvidos os ora Pacientes.

Aduzem que inobstante a solução do IPM tenha ratificado o indiciamento dos Pacientes, algumas diligências
complementares foram solicitadas, entre elas, nova colheita de depoimento acerca dos fatos tratados no
IPM, agora no bojo de processos administrativos correlatos, o que, à sua ótica, caracteriza "o justo receio da
prática ilegal que acarreta em constrangimento ao direto dos Pacientes em não produzirem provas contra
si."

Registram, ainda, que deve haver primazia da ampla defesa devendo os Pacientes, em todos os atos da
persecução penal, mesmo que por via oblíqua, serem devidamente acompanhados por defesa técnica, em
observância do que apregoa o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Lei nº 8.906/94.

Em complemento, informam que um dos pacientes, o civil MARCOS DA SILVA E SOUZA, foi intimado pela
Comissão de Auditoria Interna na ACE-L 2021 "para prestar informações e apresentar documentos até às
12:00h do dia 24/06/2021 (5ª Feira), os quais podem vir a serem usados como prova contra si ou aos
demais Pacientes, caso não haja a concessão da medida liminar aqui vindicada antes dessa data, conduzirá
à inocuidade a prerrogativa constitucional do nemo tenetur se detegere.".

Por essas razões, requerem a concessão de liminar para, in verbis:

(...) antes de os Pacientes serem obrigados a prestarem informações escritas ou orais
(novos depoimentos), de modo a que seja resguardado:
o direito de responder as perguntas que, a seu juízo, não configurem violação àquela prerrogativa;
i.
o direito de se fazer acompanhar de advogado em depoimentos para o exercício de sua defesa técnica;
ii.
o direito de responder perguntas que se refiram a fatos objetivos, eximindo os depoentes da emissão de juízos
iii.
de valor ou opiniões pessoais, salvo quando inseparáveis da exposição fática;

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/02/2022 18:27:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219785fe2b
e, por fim, por ocasião do exercício desses direitos, não possa sofrer qualquer ameaça ou constrangimento
iv.
físico ou moral, franqueando-se (em ultima ratio) a possibilidade de fazer cessar a sua participação no
depoimento.

No mérito, requerem que o Habeas Corpus seja concedido definitivamente, confirmando-se o pleito liminar
vindicado.

A Inicial do presente writ veio acompanhada dos documentos constantes do evento 1 (e-Proc).

Por intermédio da Decisão (evento 5), por considerar estarem presentes os requisitos, deferi a liminar de
salvo conduto aos Pacientes. No mesmo ato, solicitei informações à autoridade Coatora, nos termos do art.
91, § 2º, do Regimento Interno do STM (RISTM).

As profícuas informações foram prestadas pelo Comando da Aeronáutica. Nelas consta que, in verbis:

(...) a título das informações que me cabem prestar a esse egrégio Tribunal nos autos do
Habeas Corpus impetrado por BRUNO PERUCCHI TREVISAN, HUDSON ALBERTO BODE e
MARCOS DA SILVA E SOUZA, conforme requisição contida no ofício nº 090/SEJUD/SEDIL,
datado de 24 de junho findo, dizendo que por força das referidas diligências
complementares requisitadas pelo MPM veio a ser constituída, no âmbito do Instituto de
Aeronáutica e Espaço - IAE, uma Comissão de Auditoria Interna com a incumbência de dar
atendimento a uma das referidas diligências, sendo que o colegiado dela integrante
acabou por entender de ouvir, em declarações, os ora pacientes, daí a insurgência destes
contra essa iniciativa, valendo-se da ordem de HC impetrada perante esse egrégio Tribunal
Superior.

O Parquet, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira
Pereira, opinou pelo não conhecimento do writ (evento 17).

Ato seguinte, em 14/7/2021, o Ministério Público Militar interpôs agravo interno objurgando a Decisão
concessiva da liminar aos Pacientes. O presente recurso encontra-se pautado para esta mesma sessão de
julgamento (Processo nº 5 da Pauta - Agravo Interno nº 7000503-74.2021.7.00.0000).

É o Relatório.

VOTO

Antes de analisar o mérito, faz-se premente apreciar preliminar de não conhecimento deste Habeas Corpus
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM).

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS SUSCITADA PELA PGJM

A douta PGJM, por ocasião do Parecer (evento 17), ressalta a conexão existente entre o processo penal
militar e o administrativo, neste caso, a Comissão de Auditoria Interna, evidenciando, assim, a competência
da JMU para apreciar o pleito.

Contudo, no mérito, entende o Parquet que, no caso concreto, "os pacientes já estão indiciados, logo não
podem ser equiparados a quem vai ser ouvido como testemunha". Assim, a permanência em silêncio já
decorreria dessa condição. Aduz que "faria sentido o HC preventivo se estivessem sendo ouvidos como
testemunhas, mas, em verdade, estão sendo investigados.".

Em continuidade aos seus argumentos, o presentante do MPM argumenta que, in verbis:

De nenhum alcance concreto, portanto, a medida pleiteada, até porque do processo
administrativo em referência, por força de sua própria natureza, de lege lata, não se extrai
qualquer ameaça de constrangimento à liberdade de ir e vir, pressuposto fundamental

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/02/2022 18:27:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219785fe2b
para o deferimento do writ na forma preventiva. Com o advento da Constituição Federal de
1988, a prisão administrativa deixou de existir, tendo em vista que o artigo 5°, LXI, afirma
que: "ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada
de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei.

Como consabido, a noção de Estado Constitucional Democrático está indissociavelmente ligada à realização
efetiva dos direitos fundamentais, com vistas à implementação de níveis reais de liberdade e de igualdade.

Nesse conspecto, o instituto do Habeas Corpus tem por objetivo tutelar o indivíduo contra restrições ilegais
ou abusivas em seu direito de ir, de vir ou de permanecer. Trata-se de garantia constitucional voltada à
proteção da liberdade física de locomoção, e possui, como traços distintivos, a celeridade e a medida de
cunho mandamental da decisão.

Nesse compasso, conforme relatado, inobstante a solução do IPM tenha ratificado o indiciamento dos
Pacientes, algumas diligências complementares foram solicitadas, entre elas, nova colheita de depoimento
acerca dos fatos tratados no IPM, agora no bojo de processos administrativos correlatos, o que, à ótica dos
impetrantes, caracteriza "o justo receio da prática ilegal que acarreta em constrangimento ao direto dos
Pacientes em não produzirem provas contra si.".

De clareza meridiana que o IPM instaurado pela autoridade apontada como coatora tem a pretensão de
perscrutar eventual prática de ilícito penal contra os Pacientes. Como medida complementar, é notório que a
sindicância instaurada em seus desfavores não escora o simples controle de legalidade e de legitimidade de
transgressões disciplinares regidas pelo Estatuto dos Servidores Públicos, mas, muito além, serve para
apuração preliminar de fato possivelmente criminoso por parte dos Pacientes.

Ocorre que a apuração constante da Comissão de Auditoria Interna teve gênese na solução de Inquérito
Policial Militar, tratando, portanto, dos mesmos fatos jurígenos.

Assim, o ato coator, ainda que praticado pela Comissão de Auditoria Interna, está imbricado no campo dos
efeitos da própria Inquisa, com reflexo evidentemente penal, o que enseja o reconhecimento da
competência da Justiça Militar da União.

Com efeito, o fato de o jurisdicionado possuir determinado direito, por mais evidente que o seja, não descura
a legitimidade de o Judiciário reafirmá-lo. Entendo ser o caso dos autos - o direito de os Pacientes não
produzirem prova contra si por ocasião das inquirições que tenham como supedâneo os fatos estritamente
ligados ao IPM nº 7000152-41.2021.7.02.0002, bem como o acompanhamento de defesa técnica. Portanto,
denota-se presente o trinômio: necessidade - utilidade - adequação da medida heroica pretendida.

Em adição, não se olvida do uso excessivo do Habeas Corpus, bem como de sua banalização, sobretudo no
STF e no STJ. Contudo, há orientação no sentido de reconhecer o processo de ampliação progressiva que a
garantia do Habeas Corpus possa vir a desempenhar no sistema jurídico brasileiro, sobretudo para conferir
força normativa mais robusta à Constituição.

Nessa linha, há precedentes no sentido do cabimento do Habeas Corpus para apreciar toda e qualquer
medida que possa, em tese, acarretar constrangimento à liberdade de locomoção ou, ainda, agravar as
restrições a esse direito.

Nesse prisma, em se tratando da liberdade de locomoção, faz-se de bom alvitre atribuir à violência ou à
coação uma interpretação abrangente, colocando-se em sua esfera de incidência qualquer tipo de conduta
positiva ou negativa que seja capaz e suficiente de acarretar constrangimento ilegal à liberdade
ambulatorial.

Decerto, não se está a acastelar o uso indiscriminado do writ, sobretudo quando usado como sucedâneo
recursal ou ação autônoma, ou em situações de clara desvirtuação de sua finalidade precípua que é evitar
ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de abuso de
poder.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/02/2022 18:27:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219785fe2b

À guisa de ilustração, acrescenta-se situação limítrofe que foi julgada por esta Corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 282 DO CÓDIGO PENAL COMUM.
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. DELITO MILITAR POR EXTENSÃO. ARTIGO 9º, INCISO II, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.

Embora a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios tenham forjado
entendimento no sentido de que o habeas corpus não é sucedâneo de recurso,
não podendo ser banalizada a sua utilização, o Plenário desta Corte Castrense
tem flexibilizado o manejo dessa ação constitucional.

A arguição de incompetência foi apreciada pelo Conselho Julgador de primeiro grau, tendo
sido rejeitada, dando ensejo ao presente writ, observando-se, portanto, a dicção do art.
143 do Código de Processo Penal Militar. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
Decisão por maioria.

A novel redação do art. 9º do Código Penal Militar, dada pela Lei nº 13.491/2017, trouxe
verdadeira revolução no âmbito desta Justiça Especializada no que tange ao aumento de
sua competência, fazendo inserir no rol dos crimes militares não só os definidos no próprio
Códex Castrense, como também "(...) os previstos na legislação penal (...)" no contexto das
alíneas do inciso segundo do referido dispositivo, aí incluído o caso de agentes militares em
situação de atividade, "(...) contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem
administrativa militar." (artigo 9º, inciso II, alínea "e"). Trata-se daquilo que a doutrina
passou a denominar "crime militar por extensão". Nesse contexto, embora o bem jurídico
tutelado pela norma penal incriminadora prevista no art. 282 do Código Penal comum
tutele a saúde pública, não se pode olvidar que o delito militar por extensão, por integrar o
Código Penal Militar nas circunstâncias descritas pelo inciso II do artigo 9º do referido
Códex, passou a tutelar os bens jurídicos diversos tais como a saúde, o patrimônio, a fé
pública, a dignidade sexual, entre outros, como também objetiva assegurar a ordem, a
hierarquia e a disciplina castrenses, preceitos de índole constitucional com base nos quais
são forjados os militares das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Carta Magna.

Denegação da ordem.

Decisão por unanimidade.

(STM. HABEAS CORPUS Nº 7000231-17.2020.7.00.0000. Relator: MINISTRO Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 4/5/2020 a 7/5/2020) (destaque nosso.)

Pelo exposto, voto pela rejeição da preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar.

MÉRITO

Superada a preliminar, os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o presente
Habeas Corpus merece ser conhecido.

Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Mauro Francisco de
Castro e Felipe Augusto Galvão Ambrósio Espíndola em favor dos civis BRUNO PERUCHI TREVISAN, HUDSON
ALBERTO BODE e MARCOS DA SILVA E SOUZA, todos respondendo ao Inquérito Policial Militar nº 7000152-
41.2021.7.02.0002, em trâmite da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).

A discussão jurídica trazida neste Remédio Heroico cinge-se na hipótese de os Pacientes, submetidos à
persecução penal, cuja solução da Inquisa determinou a instauração de procedimento administrativo
correlato imbricado no campo dos efeitos da investigação penal preliminar, poderem permanecer em

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/02/2022 18:27:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219785fe2b
silêncio ou não serem compelidos a produzir provas em seus desfavores, sob pena de violação ao princípio
do nemo tenetur se detegere.

De início, convém salientar que muito embora o Habeas Corpus esteja sendo manejado com intuito de
resguardar o direito ao silêncio no bojo de procedimento administrativo - sindicância -, os fatos objetos da
Comissão de Auditoria Interna coincidem com os que estão sendo perscrutados no IPM em referência, cuja
coautoria do crime de estelionato foi atribuída aos Pacientes.

Ressalte-se que a Portaria DCTA Nº 293/ACI, de 17 de setembro de 2021 - Protocolo COMAER nº
67700.012318/2021-50, assinada pelo Diretor-Geral do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial,
Ten Brig Ar HUDSON COSTA POTIGUARA, instaurou procedimento administrativo nos seguintes termos (IPM
nº 7000152-41.2021.7.02.0002, evento 53), in verbis:

Instaurar, no Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), UG (120141), procedimento administrativo de Tomada
de Contas Especial (TCE), com o objetivo de apurar os danos causados ao Erário, decorrentes dos fatos
narrados no Inquérito Policial Militar a que mandou instaurar a Portaria GUARNAE-SJ nº 07 de 22
de fevereiro de 2021, relativos à irregularidades na utilização do Túnel de Vento naquela Organização
Militar. (Destaque nosso.)

Portanto, denota-se o imbricamento dos fatos objetos da persecução penal com parte relevante das
finalidades da Comissão de Auditoria Interna, de modo que esta teve gênese na solução do Inquérito Policial
Militar.

Com efeito, por ocasião do IPM, os Pacientes foram ouvidos sem esgrimir irresignação, fazendo-o agora, em
"diligências complementares", o uso do direito ao silêncio, vez que poderão ser compelidos a depor sobre
fatos que eventualmente atrairão para si eventual responsabilidade pelo ilícito em apuração.

Em uma tradução literal, a expressão nemo tenetur se detegere significa que ninguém é obrigado a se
descobrir.

Durante o período Iluminista em que o princípio aqui tratado se firmou, inspirado especialmente pelas obras
de Montesquieu, Cesare Beccaria e Pietro Verri, o acusado deixou de ser visto exclusivamente como objeto
de provas. De acordo com os iluministas, a autoincriminação era antinatural e os meios utilizados para forçar
uma confissão, imorais.

Atualmente, o princípio nemo tenetur se detegere é expresso, no direito angloamericano, pelo privilege
against self-incrimination (privilégio contra autoincriminação).

No Brasil, com o advento da Constituição de 1988, o direito ao silêncio ganhou status constitucional e deixou
de ser interpretado em desfavor do réu, conforme prevê o seu artigo 5º, inciso LXIII: "o preso será informado
de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de
advogado". Vale ressaltar, que vários outros princípios, também relacionados com o direito de não
autoincriminação, foram resguardados pela Carta Magna, tais como os princípios da dignidade da pessoa
humana (art. 1º, inciso III), do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV), da ampla defesa (art. 5º LV) e da
presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII).

Além da matriz constitucional do direito ao silêncio, o artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica
(internalizado ao nosso Ordenamento Jurídico por meio do Decreto nº 678/1992) também assegura ao preso
e ao acusado, em todas as fases do processo, o direito de permanecer calado, nos seguintes termos:

Artigo 8º Garantias judiciais:

(...)

2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto
não se comprove legalmente a sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em
plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/02/2022 18:27:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219785fe2b
(...)

G - direito de não ser obrigado a depois contra si mesma, nem a declarar-se culpada.

Nessa direção, colho ensinamento de Renato Brasileiro de Lima[1], in verbis:

(...) O direito ao silêncio, previsto na Carta Magna como direito de permanecer calado,
apresenta-se como uma das várias decorrências do nemo tenetur se detegere, segundo o
qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo.
(...) Trata-se de uma modalidade de autodefesa passiva, que é exercida por
meio da inatividade do indivíduo sobre quem recai ou pode recair uma
imputação. Consiste, grosso modo, na proibição de uso de qualquer medida de coerção ou
intimidação ao investigado (ou acusado) em processo de caráter sancionatório para (...)
que colabore em atos que possam ocasionar sua condenação.
(...) É irrelevante que se trate de inquérito policial ou administrativo, processo
criminal ou cível dou de Comissão Parlamentar de Inquérito. Se houver possiblidade de
autoincriminação, a pessoa pode fazer uso do princípio do nemo tenetur se detegere.
(Destaques nossos.)

Em continuidade, o citado doutrinador elucida os desdobramentos de não produzir prova contra si mesmo, in
verbis:

(...) Portanto, deve se compreender que o direito ao silêncio funciona apenas como uma
das decorrências do princípio do nemo tenetur se detegere, do qual se extraem outros
desdobramentos igualmente importantes. Em síntese, pode-se dizer que o direito de não
produzir prova contra si mesmo, que tem lugar na fase investigatória e no curso da
instrução processual, abrange:
(...)
d) direito de não praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo:
por força do direito de não produzir prova contra si mesmo, doutrina e jurisprudência têm
adotado o entendimento de que não se pode exigir um comportamento ativo do
acusado, caso desse facere possa resultar a autoincriminação. Assim, sempre
que a produção da prova tiver como pressuposto uma ação por parte do acusado será
indispensável seu consentimento. Cuidando-se do exercício de um direito, tem
predominado o entendimento de que não se admitem medidas coercitivas contra o
acusado para obrigá-lo a cooperar na produção de provas que dele demandem um
comportamento ativo. (Destaques nossos.)

Constranger consiste numa determinação física ou moral para que alguém faça ou deixe de fazer alguma
coisa em descompasso com sua vontade, não se confundindo, pois, com voluntariedade, na qual a conduta
perpetrada decorre do próprio desejo e/ou da vontade do agente.

Somente há de falar em violação da garantia do nemo tenetur se detegere quando o agente é compelido,
constrangido a produzir provas contra si mesmo, ou seja, contra a sua vontade.

O Tribunal da Cidadania já se pronunciou nesse mesmo diapasão, tendo, na oportunidade, disposto que, in
verbis:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. REGISTRO
MEDIANTE GRAVAÇÃO EM MEIO AUDIOVISUAL. UTILIZAÇÃO DO PADRÃO VOCAL DO
ACUSADO OBTIDO DURANTE A AUDIÊNCIA PARA FINS DE COMPARAÇÃO COM VOZ
ATRIBUÍDA A UM DOS INTERLOCUTORES INTERCEPTADOS. NECESSIDADE DE
CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO ACUSADO. PRINCÍPIO DA NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO. ART. 5º, LXIII, DA CF/88. NEMO TENETUR SE DETEGERE.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA ADVERTÊNCIA DE QUE A QUALIFICAÇÃO E O
INTERROGATÓRIO GRAVADOS PODERIAM SER UTILIZADOS PARA FUTURA PERÍCIA.
AUSÊNCIA DE CONSCIÊNCIA DO ACUSADO NA PRODUÇÃO DA PROVA QUE LHE

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/02/2022 18:27:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219785fe2b
POSSA SER DESFAVORÁVEL. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. RECURSO ORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.
I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o direito
ao silêncio, previsto no art. 5º, LVIII, da Constituição Federal, deve ser
interpretado de forma extensiva, sendo assegurado ao investigado ou ao réu o
direito de não produzir prova contra si mesmo (princípio da não
autoincriminação ou do nemo tenetur se detegere), razão pela qual não pode ser
obrigado a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou
declaração que possa incriminá-lo, direta ou indiretamente.
II - De igual forma, o direito a não autoincriminação também permite ao
investigado ou réu se recusar a fornecer qualquer tipo de material, inclusive de
seu corpo, para realização de exames periciais, ressalvadas as hipóteses
legalmente previstas, como para fins de identificação criminal (art. 5º, LVIII, da
Constituição Federal, regulamentado pela Lei n. 12.037/09), bem como para a formação do
banco de dados de perfil genético de condenados por crimes hediondos ou delitos dolosos
praticados com violência de natureza grave contra pessoa (art. 9º-A da Lei de Execução
Penal, incluído pela Lei n. 12.654/12).
III - " Aquele que sofre persecução penal instaurada pelo Estado tem, dentre
outras prerrogativas básicas, (a) o direito de permanecer em silêncio, (b) o direito
de não ser compelido a produzir elementos de incriminação contra si próprio
nem de ser constrangido a apresentar provas que lhe comprometam a defesa e
(c) o direito de se recusar a participar, ativa ou passivamente, de
procedimentos probatórios que lhe possam afetar a esfera jurídica, tais como a
reprodução simulada (reconstituição) do evento delituoso e o fornecimento de padrões
gráficos ou de padrões vocais para efeito de perícia criminal" (HC n. n. 99.289/RS, Segunda
Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-149 de 04/08/2011, grifei).
(...)
VI - A participação do acusado na produção de prova que possa ser utilizada em
seu desfavor pressupõe consciência e voluntariedade. Ausentes qualquer delas, a
prova obtida será ilegal. Precedentes.
Recurso ordinário provido para determinar que a utilização do padrão vocal do recorrente,
obtido durante a gravação em meio audiovisual de sua qualificação e de seu interrogatório
judicial, seja condicionada à expressa anuência do recorrente e, subsidiariamente, para
que eventual laudo já elaborado seja desentranhado dos autos, não podendo ser utilizado
para a formação do convencimento do julgador, salvo expressa concordância do
recorrente.
(STJ. RHC 82.748/PI, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe 1º/2/2018.) (Destaques nossos.)

Consabido que o Código de Processo Penal Militar (CPPM) disciplina as hipóteses de cabimento do Remédio
Heroico, mais especificamente nos artigos 466 ao 468. A melhor doutrina[2] apregoa que as hipóteses de
cabimento do writ, atrelados ao abuso de poder ou ilegalidade compõem rol numerus apertus, de modo que
o alegado constrangimento a que se achem ameaçados os Pacientes solve no conteúdo garantístico do
devido processo penal brasileiro.

De valia lembrar que o princípio nemo tenetur se detegere é gênero do qual o direito ao silêncio é uma de
suas ramificações. Por isso, ele não protege apenas o direito de o acusado não depor contra si, mas também
o de se sujeitar a quaisquer diligências que necessitam de sua colaboração.

O direito de não autoincriminação não se resume ao de silenciar na investigação criminal ou no processo
penal, alcançando, pois, quaisquer outras hipóteses em que o convocado pela autoridade pública seja
instado a responder perguntas cujas respostas possam lhe ser prejudiciais.

Sobre a matéria, os ensinamentos de Eugênio Pacelli de Oliveira[3] :

"Consequência lógica da aplicação do direito ao silêncio é a exigência que se impõe às
autoridades, policiais e judiciais, da advertência ao réu de seu direito de permanecer em
silêncio (art. 186, caput, CPP), sob pena de nulidade. Não fosse assim, na prática, o

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/02/2022 18:27:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219785fe2b
princípio jamais seria observado, como não foi no famoso e paradigmático precedente da
jurisprudência norte-americana, Miranda vs. Arizona, em 1966, no qual se anulou a
confissão prestada pelo réu, por ausência de informação de seus direitos constitucionais,
entre os quais o de permanecer calado".

Contudo, a Carta Maior, apesar de resguardar o direito ao silêncio e o privilégio contra a autoincriminação,
não o fez quanto ao "direito de recusa" do investigado. Ou seja, não lhes é permitido recusar a participar de
atos procedimentais ou processuais estabelecidos legalmente sob o manto do devido processo legal.

Evidente que os Pacientes estão na obrigação de cooperar com as investigações, mas essa colaboração não
atinge o limite de serem obrigados a entregar documentos que possam incriminá-los, mormente em caráter
genérico, sem a devida individuação, pois contra essa exigência têm o direito de opor a garantia insculpida
no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.

A imposição constitucional de observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa no
âmbito dos processos administrativos exige a intervenção permanente de advogado ou de um instrumento
prático e eficaz de controle administrativo capaz de assegurar o respeito aos preceitos constitucionais.

Para a compreensão jurídica da amplitude do processo administrativo, é necessário verificar elementos
contidos na acepção técnica de sua conceituação e de seu procedimento. Em sentido lato, o processo
administrativo disciplinar deve ser compreendido como um conjunto de atos ordenados por um
procedimento conducente ao resultado desejado: a decisão administrativa a respeito do fato que o originou,
no caso, a solução do IPM.

Na medida em que os Pacientes fizeram a opção de ser assistidos por advogado, deve-lhes ser garantido o
pleno exercício da ampla defesa com os seus efeitos consectários, sendo certo que a Súmula Vinculante nº
5, que aduz que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a
Constituição, cuida de hipótese distinta, em que o investigado, ainda que podendo, não constitua causídico.

À guisa de complementação, de valia observar-se o facejo da proibição de produzir provas de
autoincriminação e a obrigação de prestar contas, nos termos do art. 70, parágrafo único, da Constituição
Federal de 1988, de todo aquele que utilize, arrecade, guarde, gerencie, ou administre dinheiros, bens e
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária.

Diante do exposto, conheço do pedido e concedo a ordem de Habeas Corpus, para, confirmando a liminar
concedida, garantir aos Pacientes BRUNO PERUCHI TREVISAN, HUDSON ALBERTO BODE e MARCOS DA SILVA
E SOUZA o direito ao silêncio por ocasião das inquirições que tenham como supedâneo os fatos estritamente
ligados ao IPM nº 7000152-41.2021.7.02.0002, bem como o acompanhamento de defesa técnica.

[1] Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal - volume único. Salvador. Editora JusPodivm, 2016.
[2] Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal Militar - volume único. Salvador.
Editora JusPodivm, 2021.
[3] OLIVEIRA. Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 11ª Edição. Editora Lúmen Iuris. 2009. P. 344.